Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-37.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700935-37.2022.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, JOSUE REIS DA SILVA DECISÃO FERRARA GESTÃO &amp; PROEJTOS LTDA interpõe agravo interno (ID Num. 60172769 - Pág. 1) em face do acórdão de ID Num. 59914897 - Pág. 1, que não conheceu do recurso inominado. O recurso manejado é manifestamente inadequado, uma vez que, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão (monocrática) proferida pelo relator, não sendo elegível na hipótese de ataque a decisão emitida por órgão colegiado, como é o caso. O erro é grosseiro, e o juízo de admissibilidade deve ser negativo. Ante o exposto, não conheço do agravo interno. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.